Tribunal: TJES
Processo: 0024056-07.2015.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Multas e demais Sanções; Liminar
Data de julgamento: 2024-01-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0024056-07.2015.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: GLAUCIO CEZAR HELKER

APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. ANÁLISE DE TODAS AS TESES. DESNECESSIDADE. INSCRIÇÃO NO REFIS. CARÁTER ACESSÓRIO E DE DEPENDÊNCIA DA MULTA EM RELAÇÃO AO TRIBUTO. QUESTIONAMENTO NA ESFERA ADMINISTRATIVA. RECURSO CONHECIDO MAS DESPROVIDO.

1.
Refuta-se

a tese de ausência de fundamentação da r. sentença, na medida em que é assente o entendimento deste Tribunal no sentido de que o órgão julgador não está obrigado a manifestar-se sobre todos os argumentos tecidos pelas partes, devendo, tão somente, apreciar o tema de forma fundamentada de acordo com as razões que ensejaram a adoção do entendimento, o que ocorre no caso.

2. Pela análise do auto de infração em cotejo (fl. 14 e seguintes), tal como o juízo
a quo,
verifico que o imposto e a multa decorrem da ausência de inscrição estadual do estabelecimento onde forma apreendidas as mercadorias. Registra-se que a sanção, no caso, tem por esteio o art. 75 da Lei nº 7000/01, sendo que este Tribunal, ao analisar o citado artigo, já deliberou pelo caráter acessório da norma.

3. No bojo do recurso administrativo apresentado pelo autor/apelante (fls. 18 e seguintes), verifica-se que tanto a aplicação do tributo quanto da respectiva sanção foram questionadas, ao afirmar, o contribuinte, a não incidência da penalidade prevista no art. 21, § 6º, do RICMS/ES.

4. Nessa esteira, como consignado em contrarrazões,
“o ingresso no Programa deve acarretar em reconhecimento dos débitos nele incluídos e a desistência de ações ou embargos à execução fiscal, com renúncia ao direito sobre o qual se fundam e de eventuais impugnações, defesas e recursos apresentados no âmbito administrativo, mas também admite o pagamento parcial dos valores incontroversos.”

5.

Na espécie, todavia, a multa aplicada no caso não se mostra incontroversa, na medida em que fora objeto de impugnação pelo contribuinte e, como já salientado nesta oportunidade, a sanção possui nítido caráter acessório do tributo cobrado pelo Fisco Estadual.

6. Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 020 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 020 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / 026 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
026 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os autos de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
GLAUCIO CEZAR HELKER
contra r. sentença que, nos autos da
ação
ordinária

ajuizada em face do
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, julgou improcedente o pedido inicial.

Em suas razões recursais, sustenta o apelante, em síntese, que a r. sentença é nula por não enfrentar todos os argumentos. No mérito propriamente dito, aduz inexistir relação de acessoriedade entre tributo e multa.

Argumenta, ainda, que o imposto e a penalidade pecuniária não decorrem do mesmo fato e, também, que houve o pagamento da multa, acarretando a extinção da obrigação tributária.

Por fim, sustenta, ser uma garantia do contribuinte a adesão ao parcelamento.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso.

A D. Procuradoria de Justiça não vislumbrou a necessidade de sua intervenção.

É o breve relatório. Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

Vitória, ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0024056-07.2015.8.08.0024

APELANTE: GLAUCIO CEZAR HELKER

APELADO: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Cuidam os autos de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
GLAUCIO CEZAR HELKER
contra r. sentença que, nos autos da
ação
ordinária

ajuizada em face do
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, julgou improcedente o pedido inicial.

Em suas razões recursais, sustenta o apelante, em síntese, que a r. sentença é nula por não enfrentar todos os argumentos. No mérito propriamente dito, aduz inexistir relação de acessoriedade entre tributo e multa.

Argumenta, ainda, que o imposto e a penalidade pecuniária não decorrem do mesmo fato e, também, que houve o pagamento da multa, acarretando a extinção da obrigação tributária.

Por fim, sustenta, ser uma garantia do contribuinte a adesão ao parcelamento.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso.

Inicialmente, refuto a tese de ausência de fundamentação da r. sentença, na medida em que é assente o entendimento deste Tribunal no sentido de que o órgão julgador não está obrigado a manifestar-se sobre todos os argumentos tecidos pelas partes, devendo, tão somente, apreciar o tema de forma fundamentada de acordo com as razões que ensejaram a adoção do entendimento, o que ocorre no caso.

Veja-se:

(...) 2.
O julgador não é obrigado a enfrentar todas as teses apresentadas pelas partes, tampouco mencionar expressamente os dispositivos legais invocados, mormente quando explicita de modo claro e coeso as razões de seu entendimento.
3. Ainda que o ente público recorrente alegue a finalidade prequestionadora de seus declaratórios, na realidade, verifica-se que se insurge contra a valoração probatória e o resultado do julgamento por via imprópria, já que tenta rediscutir os fundamentos do decisum deste órgão colegiado. 4. Recurso conhecido e improvido. (TJES, Classe: Embargos de Declaração Cível Ag Ap - Reex, 024190093393, Relator : FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 27/06/2023, Data da Publicação no Diário: 18/07/2023)

Superada tal tese, pelo que denoto, no bojo da r. sentença, fora consignado o entendimento de que, conforme o auto de infração recebido pelo autor, tanto o imposto quanto a multa decorrem da ausência de inscrição estadual do estabelecimento onde foram apreendidas as mercadorias, concluindo-se, então, pela ausência de autonomia entre elas.

Assim, concluiu a instância singular pela existência de acessoriedade e dependência entre o tributo e a multa cobrados no AI nº 2.087.090-5, de forma a autorizar a conduta da Administração que indeferiu a aplicação do REFIS ao autor.

Pois bem.

Pela análise do auto de infração em cotejo (fl. 14 e seguintes), tal como o juízo
a quo,
verifico que o imposto e a multa decorrem da ausência de inscrição estadual do estabelecimento onde forma apreendidas as mercadorias.

Registro que a sanção, no caso, tem por esteio o art. 75 da Lei nº 7000/01, sendo que este Tribunal, ao analisar o citado artigo, já deliberou pelo caráter acessório da norma. Veja-se:

(...) 3. De igual modo segue escorreito o acórdão em relação a nulidade parcial dos Autos de Infração nº 2.083.280-1 e nº 2.083.250-4, uma vez que este Tribunal em caso idêntico, inclusive com as mesmas partes, reconheceu desproporcional a multa aplicada em 100% do tributo, quando a hipótese dizer respeito à omissão na emissão de documento fiscal, onde o percentual de 30% sobre o valor do tributo é a quantia adequada para punição e não aquela referente à operação,
diante do caráter acessório da penalidade, conforme interpretação do art. 75 da Lei nº 7.001/2000.

(...)
(TJES, Classe: Embargos de Declaração Cível Ap - Reex, 047160094992, Relator : EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 17/05/2022, Data da Publicação no Diário: 02/06/2022)

No bojo do recurso administrativo apresentado pelo autor/apelante (fls. 18 e seguintes), verifica-se que tanto a aplicação do tributo quanto da respectiva sanção foram questionadas, ao afirmar, o contribuinte, a não incidência da penalidade prevista no art. 21, § 6º, do RICMS/ES.

Como cediço, mediante a Lei Estadual nº 10.376/2015, foi instituído o Programa de Parcelamento Incentivado de Débitos Fiscais (REFIS/2015), destinado a promover a regularização de débitos fiscais relativos à exigência de tributos ou de penalidades pecuniárias, cujos fatos geradores tenham ocorrido até 31.12.2014.

Nessa esteira, como consignado em contrarrazões,
“o ingresso no Programa deve acarretar em reconhecimento dos débitos nele incluídos e a desistência de ações ou embargos à execução fiscal, com renúncia ao direito sobre o qual se fundam e de eventuais impugnações, defesas e recursos apresentados no âmbito administrativo, mas também admite o pagamento parcial dos valores incontroversos.”

Assim, nos termos da citada Lei, notadamente seu art. 6º, inciso V, o ingresso no Programa
“admite pagamento parcial, relativo à parte incontroversa do débito fiscal exigido.”

Na espécie, todavia, a multa aplicada no caso não se mostra incontroversa, na medida em que fora objeto de impugnação pelo contribuinte e, como já salientado nesta oportunidade, a sanção possui nítido caráter acessório do tributo cobrado pelo Fisco Estadual.

Destarte, não observo ilegalidade na conduta perpetrada pelo Fisco ao negar a utilização do Programa de Parcelamento Incentivado de Débitos Fiscais (REFIS/2015), de forma que a manutenção da sentença de improcedência é, em meu sentir, medida que se impõe.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso para, no mérito,
NEGAR-LHE PROVIMENTO.

Majoro a verba honorária fixada em primeiro grau – dez por cento – para 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão do dia 23.01.2024:

Acompanho o voto do Eminente Relator.